Tribunal: STF
Processo: Rcl 94672
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO POR REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada Julia Miranda de Medeiros, em 25.4.2026, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de São Paulo no Processo n. 1000164-65.2026.5.02.0612, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:
“ATA DE AUDIÊNCIA
 (...) INCONCILIADOS. 
(...) Consoante a decisão do STF em sede de repercussão geral (Tema 1389), tratando-se de processo que envolve a licitude de contratação de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para prestação de serviço (pejotização), determino a suspensão do presente feito até ulterior deliberação do STF, nos termos requeridos na manifestação de id.140a580. Providencie a secretaria” (fls. 129-130, e-doc. 10). 

2. A reclamante afirma ter sido “funcionária da empresa Seja Sistema de Encaminhamento do Jovem Aluno Ltda., (...) exerce[ndo] a função de divulgadora, (...) sem registro em carteira” (fl. 2, e-doc. 1). 

Registra que “a suspensão não se aplica a casos onde não há contrato formal entre as partes, o que é o caso desses autos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Explica que “a decisão que suspendeu o processo com base no Tema 1389 deve ser cassada a fim de devolver o devido andamento processual em primeira instância” (fl. 17, e-doc. 1). 

Reitera que “a suspensão do processo com base no Tema 1.389, na ausência de contrato formal e de qualquer elemento que caracterize a pejotização, representa aplicação extensiva e indevida do precedente do STF, em clara violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nas Reclamações Constitucionais mencionadas” (fl. 19, e-doc. 1). 

Requer o benefício da justiça gratuita e “a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do processo nº 1000164-65.2026.5.02.0612 perante a
2ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP” (fl. 20, e-doc. 1). 

Pede “procedência da presente Reclamação Constitucional, com a confirmação da medida liminar e a determinação definitiva de que o processo
nº 1000164-65.2026.5.02.0612 prossiga em seu regular trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, sem sobrestamento fundado no Tema 1.389 da Repercussão Geral, ante a ausência dos pressupostos fáticos para sua incidência” (fl. 22, e-doc. 1). 

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

 O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o sobrestamento da reclamação trabalhista da origem, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria relativa à “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

6. Na espécie em exame, o juízo de primeira instância determinou o sobrestamento da ação trabalhista porque a controvérsia estabelecida naqueles autos coincidiria com aquela submetida a este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo
para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.786-AgR, Relatora da Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2022).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF
Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl
n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo.
Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora